Tribunal: CARF
Processo: 10880.913934/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913934/2014-11
ACÓRDÃO
3002-003.650 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Cabem Embargos de Declaração quando o acórdão não faz menção
expressa ao pedido de diligência formulado em sede recursal, assim como
quando não fundamenta o indeferimento da apresentação de prova em
momento posterior ao da impugnação

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os embargos de declaração, exclusivamente para sanar omissão relativa ao
voto vencedor que negou a conversão do julgamento em diligência, sem efeitos infringentes

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.650 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913934/2014-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO Trata o presente de Embargos de Declaração opostos por

ETC
EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA. em face do acórdão no Acórdão
no 3002- 002.664, que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte.
O processo, conforme consta dos autos, tem sua origem na não homologação,
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (SP),
de compensações realizadas pela ora Embargante, sob o fundamento de que não havia o saldo
credor alegado de Contribuição ao PIS, decorrente de pagamento indevido ou a maior relativo
ao período de apuração de setembro de 2013. Nesse sentido, cabe transcrever trecho do
Despacho Decisório eletrônico não homologando a compensação declarada:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 99.814,60
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.

Cientificada desse Despacho em 14/05/2014, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 29/05/2014, alegando:
DOS FATOS
Em 24 de janeiro de 2014, através do PerDcomp n" 00120.98840.240114.1.3.04- 4880
(anexo III), a ETC pleiteou a quitação do débito de R$ 102.319,95, de PIS Faturamento,
competência dezembro-2013, mediante a utilização de parte do crédito decorrente de
"Pagamento Indevido ou o Maior de PIS" no DARF n* de pagamento 2S47683723-6 (anexo
IV), de RS 188.465,72, recolhido em 25-out- 2013, código de receito 8109.
A referida compensação não foi homologado pelo DERAT SP, conforme Despacho Decisório
já citado no preâmbulo, uma vez que o valor de RS 188.465,72 constou da DCTF Mensal
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.650 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913934/2014-11
3
"original" da competência setembro-2013 (anexo V), como totalmente alocado ao
pagamento do PIS Faturamento do período de apuração de setembro-2013. Não havendo,
portanto, evidências de "Pagamento Indevido ou a Maior de PIS".
Examinamos o ocorrido e constatamos pelo nossa irregularidade cometida no
preenchimento da mencionada DCTF Mensal "original" da competência setembro-2013, a
qual foi devidamente retificada com a transmissão, em 15-mai- 2014, da DCTF Mensal
"retificadora" da competência setembro-2013 (anexo VI), na qual fica alterado o débito de
PIS Faturamento, da competência setembro-2013, para o valor efetivamente devido de R$
88.651,12.
Para o valor devido de PIS Faturamento, de setembro-2013, de RS 88.651,12 foi feito o
recolhimento de RS 188.465,72, evidenciando, portanto, o "Pagamento Indevido ou a Maior
de PIS" de R$ 99.814,60

Em sede de julgamento, os membros da 14a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos no Acórdão 14-97.529, julgaram improcedente a Manifestação de
Inconformidade da ora Recorrente, assim ementando o acórdão:

ASSUNTO: PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2013
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ocasião em que os
membros deste Colegiado, por unanimidade de votos, negaram provimento ao Recurso, no
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2013
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
EFEITOS. A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte do
despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à comprovação do
erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do Código Tributário Nacional.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.650 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913934/2014-11
4
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA. Os valores
recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de restituição/compensação
caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza. Em se tratando de
pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos
pleiteados.

PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
ÔNUS PROBATÓRIO. Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito
creditório alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Publicado o Acórdão no 3002-002.664, de 12.04.2023, a Contribuinte, ora
Embargante, alega que decisão proferida por esta C. Turma, padece dos seguintes vícios:
1. Contradição entre a admissão de apresentação de prova em momento
posterior ao da impugnação e concluir por vedar a possibilidade de
apreciação dessa prova; e

2. Omissão quanto ao voto vencedor de negativa da conversão do julgamento
em diligência.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Cabem Embargos de Declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Colegiado.

No presente caso, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que
o acórdão haveria incorrido em contradição entre a admissão de apresentação de prova em
momento posterior ao da impugnação e concluir por vedar a possibilidade de apreciação dessa
prova; assim como em omissão quanto ao voto vencedor de negativa da conversão do julgamento
em diligência.

DA ADMISSIBILIDADE

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.650 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913934/2014-11
5
Conforme despacho de e-fls. 172/175, os embargos são tempestivos e foram
parcialmente admitidos para sanar a omissão quanto ao voto vencedor de negativa da conversão
do julgamento em diligência. Nesse sentido, cabe transcrever trecho que fundamentou a
admissibilidade parcial dos presentes embargos:

“O pedido de diligência foi realizado em recurso voluntário, conforme excerto abaixo,
extraído do tópico:

IV – DO PEDIDO: “22. Alternativamente, caso V. Sas. Entendam não ser cabível o exame e
validação do saldo credor por este E. Conselho, requer a Recorrente seja determinada, ao
menos, a devolução dos autos à D. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo, para que, munida das informações adicionais aqui
fornecidas, possa pronunciar-se sobre a validade e integridade do saldo credor aqui
alegado.
Tendo sido vencida na conversão em diligência, deveria ter sido consignado um voto
vencedor relativo a este voto vencido, para que tais razões fossem passíveis de serem
contestadas em eventual recurso especial, inclusive com reflexos na ementa e no
resultado do acórdão.”

É o que passo a analisar.

DA OMISSÃO QUANTO AO VOTO VENCEDOR DE NEGATIVA DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA.

O Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte, ora Embargante, pretendia
reformar o acórdão no Acórdão 14-97.529 proferido pela 14a Turma da DRJ, no que tange à
homologação de compensação de seus créditos de PIS em pedido de PERD/COMP de no
00120.98840.240114.1.3.04-4880. Para isso, juntou em sede recursal, às fls. 112-134, Relatório
da EFD Contribuições no qual consta o resumo de cálculo da contribuição transmitido via SPED,
que embasaria o seu crédito, além de livro razão e demonstrativos contábeis/fiscais .
O objeto do PERD/COMP compreendeu o período de apuração de dezembro de
2013, cuja emissão se deu nos termos abaixo:

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.650 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913934/2014-11
6

Alegado crédito do Contribuinte se funda em suposto pagamento realizado a maior,
a título de contribuição ao PIS/PASEP, ensejando a transmissão da PER/DCOMP no
00120.98840.240114.1.3.04-4880, em que visou compensar o débito de R$188.465,72, com
suposto crédito no valor de R$ 99.814,60.

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente, ora Embargante, já
havia juntada farta documentação na tentativa de comprovar o suposto direito de crédito:

Portanto, mesmo após a análise da supracitada documentação, a DRJ manteve a
não homologação da PER/DCOMP pretendida.
Em sede recursal, a Contribuinte juntou às fls. 112-134, Relatório da EFD
Contribuições no qual consta o resumo de cálculo da contribuição transmitido via SPED, que
embasaria o seu crédito, além de livro razão e demonstrativos contábeis/fiscais.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.650 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913934/2014-11
7
Ocorre que, como o próprio julgado colacionado na peça recursal (Acórdão no 3001-
000.308, Rel. Conselheiro Cássio Schappo, j. 10.04.2018), as hipóteses que ensejam a juntada de
novos elementos probatórios em sede recursal são excepcionalíssimas, e se fundamentam nos
casos em que o contribuinte é prejudicado em seu direito à ampla defesa. Não se aplica, portanto,
o presente caso.
Conforme expressamente previsto no Decreto no 70.235, de 1972, só se admite a
juntada de provas depois da interposição do recurso voluntário quando restar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna ou n ressalvada nas hipóteses taxativas do artigo
16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972. Em outras palavras: o princípio da verdade material se
sujeita naturalmente ao devido processo legal, sob pena de supressão de instâncias.
Como o caso em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses do Decreto
no 70.235, de 1972, as provas juntadas em sede recursal não podem ser aceitas, tendo ocorrido o
instituto da preclusão. Por conseguinte, também indefiro o pedido de diligência requerido pelo
Contribuinte. Afinal, pede o Contribuinte “a devolução dos autos à D. Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, para que, munida das informações adicionais
aqui fornecidas, possa pronunciar-se sobre a validade e integridade do saldo credor aqui
alegado.” Ora, se o direito de juntar informações/documentos adicionais está precluso, não há
elementos que justifique a diligência requerida.

Pelas razões acima expostas, acolho os embargos de declaração e dou provimento
para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 185
DF CARF MF
Original